Tribunal: STF
Processo: ADI 770
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do
Estado de Minas Gerais. Artigo 181, incisos I e II. Acordos e
convênios celebrados entre Municípios e demais entes da Federação.
Aprovação prévia da Câmara Municipal. Inconstitucionalidade. Art.
2º da Constituição Federal.
Este Supremo Tribunal, por meio de reiteradas
decisões, firmou o entendimento de que as normas que subordinam a
celebração de convênios em geral, por órgãos do Executivo, à
autorização prévia das Casas Legislativas Estaduais ou Municipais,
ferem o princípio da independência dos Poderes, além de transgredir
os limites do controle externo previsto na Constituição Federal.
Precedentes: ADI nº 676/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso e ADI nº
165/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Ação direta que se julga procedente.